Tribunal: TJMT
Processo: 1003742-17.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No 1003742-17.2017.8.11.0041
APELANTES: JOSE ROBERTO SCHMALTZ, MARCIO AUGUSTO GUARIENTE
APELADO: ADM DO BRASIL LTDA
Visto etc.
A assistência judiciária gratuita postulada pelos apelantes, restou indeferida, oportunidade em que determinei a intimação dos recorrentes, para recolhimento do preparo em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Contra essa decisão os apelantes interpuseram recurso de agravo interno, sendo desprovido por esta E. Câmara.
Assim, se, por um lado, o conjunto probatório existente nos autos aponta para situação diversa da alegada insuficiência de recursos ou “miserabilidade” dos recorrentes, o que desautoriza a concessão plena dos benefícios de gratuidade judiciária e não está evidenciada nenhuma das hipóteses a autorizar o diferimento no recolhimento das despesas processuais, por outro, tem-se que há situação de momentâneas dificuldades financeiras dos postulantes, a recomendar a aplicação do quanto disposto no art. 98, § 6o, do NCPC, para admitir o parcelamento do valor do preparo (R$ 87.895,00) em 06 (seis) vezes.
Assim sendo, os requerentes deverão encaminhar a decisão para o Departamento de Controle e Arrecadação (DCA) para emissão das respectivas guias, e colacionar ao feito o pagamento da primeira parcela, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Consigno que, em caso de inadimplemento do valor do preparo recursal, determina-se inscrição como dívida ativa.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora